Tribunal: TJMT
Processo: 1011015-92.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011015-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LASA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 30.024.689/0001-55 (AGRAVANTE), EDEGAR ANDRE CELLA - CPF: 811.658.979-20 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA — PESSOA JURÍDICA — ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA — DECISÃO MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas.

Admite-se exceção, desde que comprovada a essencialidade dos valores bloqueados para a continuidade das atividades empresariais, o que não se verifica no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011015-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LASA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

AGRAVADO:

EDEGAR ANDRE CELLA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LASA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
., contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1010394-60.2019.8.11.0015, movida por
EDEGAR ANDRÉ CELLA
, indeferiu a impugnação à penhora realizada, deixando de reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas da executada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD seriam essenciais para a manutenção de suas atividades empresariais, requerendo, por conseguinte, a aplicação extensiva da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, à pessoa jurídica de pequeno porte.

Alega que os montantes constritos (R$18.277,97 e R$888,24) representam valores inferiores a 40 salários-mínimos e são indispensáveis para o pagamento de despesas operacionais e obrigações trabalhistas.

Defende, ainda, que a manutenção do bloqueio compromete a continuidade de suas atividades comerciais, sendo cabível, portanto, o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, aos valores bloqueados, por se tratar de recursos indispensáveis à manutenção das atividades empresariais, inferiores a 40 salários-mínimos (Id. 279173378).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 30/04/2025, por esta Relatoria (Id. 283783385).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno (Id. 288685883), que foi desprovido, por unanimidade, em 11/06/2025 (Id. 293504877).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 293636853.

Preparo devidamente recolhido (Id. 279490877).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que se trata de numerário pertencente à pessoa jurídica, cuja proteção do art. 833, X, do CPC, não é aplicável, salvo em hipóteses excepcionais, não demonstradas nos autos.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...) C
omo forma de concretizar a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana [art. 1.º, inciso III da CRFB/88] e materializar a proteção das necessidades básicas de sustento do ser humano, consideram-se absolutamente impenhoráveis os salários e os proventos de aposentadoria ou pensões [art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil] e as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos [art. 833, inciso X do Código de Processo Civil], ressalvada a existência comprovada de eventual abuso, má-fé ou fraude, verificáveis “caso-a-caso”.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que foi proferida decisão judicial que determinou a realização de penhora de dinheiro em depósito em contas bancárias de propriedade da executada, através do sistema SISBAJUD, que resultou, nos dias 3 e 9 de abril de 2024, na realização de bloqueios nos valores de R$ 119,66 (cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos), R$ 521,00 (quinhentos e vinte e um reais), R$ 133,27 (cento e trinta e três reais e vinte e sete centavos), R$ 114,03 (cento e quatorze reais e três centavos), R$ 0,88 (oitenta e oito centavos), R$ 18.277,97 (dezoito mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos), R$ 0,20 (vinte centavos) e R$ 0,01 (um centavo), conforme se depreende do conteúdo dos extratos acostados aos eventos n.º 151695354 e 154992597.

Na sequência dos acontecimentos, a executada manifestou sobre a constrição de valores, oportunidade em que impugnou o ato de penhora, sob o argumento de que a quantia bloqueada está abarcada pela impenhorabilidade, bem ainda discorreu sobre a ausência de oportunidade para pagamento espontâneo ou indicação de bens (evento n.º 155972334).

Com efeito, consoante entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários mínimos), prevista no art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, não favorece as pessoas jurídicas, à exceção dos empresários individuais e das sociedades empresárias de pequeno porte, na hipótese em que há comprovação da imprescindibilidade dos recursos para o exercício da atividade empresarial. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENHORA DE RECURSO. VALORES DEPOSITADOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA DEVEDORA. PROTEÇÃO DE PEQUENAS QUANTIAS POUPADAS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física).
Nesse sentido: '[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que
mantenha poupança como única conta bancária' (AR Esp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, D Je 8/3/2017)" (AgInt no REsp 1.914.793/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, D Je de 1º/7/2021). 2. No caso, o Tribunal de Justiça, após o exame acurado dos autos, concluiu pela possibilidade de penhora dos valores depositados em conta de titularidade da pessoa jurídica, ante a ausência de comprovação de que os recursos financeiros penhorados seriam imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial desempenhada pelo agravante, consignando, ainda, que a proteção requerida somente se aplica às pessoas físicas. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. [
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.467.204/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024] –
grifos não constantes no original
.

Por via de consequência, feitas tais considerações, partindo da premissa de que os valores impugnados foram penhorados de contas bancárias de titularidade da pessoa jurídica executada, bem ainda levando-se por linha de estima de que a executada não comprovou/demonstrou que o valor constrito constitui capital indispensável à continuidade das atividades da pessoa jurídica, entendo que não é o caso de reconhecimento impenhorabilidade dos valores.

Outrossim, não vislumbro respaldo para dar guarida ao argumento de que não foi oportunizado à executada o pagamento espontâneo e a possibilidade de indicação de bens, uma vez que a devedora foi devidamente citada, por meio de oficial de justiça, para efetuar o pagamento da dívida,
de forma voluntária no prazo de 3 (três) dias
, e, consequentemente, oferecer bem como pagamento da dívida (evento n.º 23788848), em observância ao disposto no Código de Processo Civil, e não se manifestou a respeito do tema.

Portanto, diante deste cenário,
Indefiro
o requerimento que visa a decretação da impenhorabilidade dos valores bloqueados e depositados nas contas bancárias de titularidade da executada (evento n.º 155972334). Por conseguinte,
Determino
a conversão da quantia em dinheiro bloqueada, objeto da penhora, em pagamento parcial da dívida.

Preclusa esta decisão
,
Expeça-se
alvará da quantia depositada no processo, em favor do exequente, que deverá informar os dados bancários para transferência do numerário.

Após,
Intime-se
o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do processo, apresente memória de cálculo atualizada da dívida e indique bens que compõe o patrimônio da executada, passíveis de penhora (...).”

A agravante sustenta que os valores constritos são inferiores a 40 salários-mínimos e essenciais à manutenção de suas atividades empresariais, pleiteando a aplicação extensiva da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil às pessoas jurídicas de pequeno porte, alegando grave risco à continuidade de suas operações.

Inicialmente, convém registrar que o artigo 833, inciso X, do CPC dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

De maneira pacífica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a proteção conferida pelo referido dispositivo não se estende automaticamente às pessoas jurídicas, cuja finalidade é diversa daquela tutelada pela norma — qual seja, assegurar o mínimo existencial da pessoa natural, com base na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e no caráter alimentar dos valores poupados.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS
. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. 1.
A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art

649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física)
. Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2440145 RS 2023/0268921-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Admite-se, contudo, excepcionalmente, a proteção à pessoa jurídica quando cabalmente comprovada a essencialidade dos valores bloqueados à manutenção da atividade empresarial, o que não se verifica no presente caso.

A agravante não instruiu o recurso com documentos capazes de demonstrar a indispensabilidade dos valores penhorados, limitando-se a alegações genéricas de prejuízo à operação financeira, sem apresentar extratos contábeis, folhas de pagamento, comprovantes de obrigações vencidas, ou outro meio idôneo de prova.

Ao revés, observa-se que os valores bloqueados — R$18.277,97 e R$888,24 — são de titularidade de empresa regularmente constituída, sem que se tenha trazido aos autos qualquer demonstração de que se trata de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da LC nº. 123/2006, tampouco a presença de elementos objetivos que revelem iminente risco de paralisação das atividades empresariais.

Relevante destacar que o bloqueio se deu por ordem judicial regularmente proferida em execução de dívida representada por cheque, emitido em 2019, sem que a executada tenha promovido o pagamento espontâneo ou a indicação de bens à penhora, apesar de regularmente citada. Essa conduta processual também milita contra a pretensão de afastar a constrição.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3ª T., REsp 1.231 .123/SP, Min. Nancy Andrighi).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10200752620248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL OU ALIMENTAR DOS VALORES PENHORADOS
. FINALIDADE DESVIRTUADA DA CONTA POUPANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema Sisbajud, sob alegação de impenhorabilidade dos montantes depositados em conta corrente e poupança, em razão de sua origem salarial e alimentar. O juízo de origem manteve a penhora, considerando a ausência de comprovação de que os valores bloqueados possuíam natureza impenhorável, bem como o desvirtuamento da finalidade da conta poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se os valores penhorados, alegadamente de natureza salarial e alimentar, estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, e se o desvirtuamento da conta poupança autoriza a penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial e os depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que cumpram sua função de acumulação de reserva financeira. A ausência de comprovação da origem salarial ou alimentar dos valores bloqueados impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, sobretudo quando demonstrado o uso desvirtuado da conta poupança para movimentações financeiras cotidianas, caracterizando-se como conta corrente. Na ausência de comprovação de que os valores penhorados possuem natureza salarial ou de pensão alimentícia, é legítima a constrição judicial dos ativos financeiros localizados, inclusive em múltiplas contas da parte executada. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A impenhorabilidade de valores previstos no art. 833, IV e X, do CPC, depende de comprovação de sua natureza salarial ou alimentar. 2. A utilização de conta poupança para movimentação financeira descaracteriza sua finalidade, autorizando a penhora
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277105820248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Assim, ausente a comprovação de qualquer das hipóteses excepcionais que autorizariam a mitigação da regra da penhorabilidade, mostra-se legítima e proporcional a decisão agravada, que converteu os valores em pagamento parcial da dívida exequenda, em estrita observância aos princípios da efetividade e celeridade processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025